Tribunal: STF
Processo: AC 4280
Classe: AC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-05-07
Data de publicação: 2018-05-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. MEDIDA CAUTELAR AJUIZADA PARA O DESTRANCAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO ADMITIDO NA ORIGEM. POSTERIOR TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. PERDA DE OBJETO DA AÇÃO CAUTELAR. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - Agravo regimental ao qual que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.